Tribunal: TJSP
Processo: 2279758-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução. Verbas condominiais. Decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade. Insurgência. Necessidade de realização de diligências em outros endereços.

Agravo provido com determinação.